Tribunal: TJDFT
Processo: 0741831-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto FRANCISCO OLÍMPIO DE OLIVEIRA contra decisão de Id. 67774113 (autos de origem), posteriormente embargada, proferida nos autos da ação monitória ajuizada por SILVANIA BUCAR ROCHA, por meio da qual a qual foi indeferido o pedido de permanência do Agravante no pólo passivo da demanda e de incompetência relativa do Juízo, in verbis: “A decisão de ID 64740968 homologou o pedido de desistência do feito em face de FRANCISCO OLIMPIO DE OLIVEIRA ( ID 643999904), pois ainda não tinha sido citado. Desentranhe os embargos do Sr. Francisco, pois não é mais parte nos autos. Dê-se vista à parte autora para se manifestar no prazo legal em resposta, dos embargos do Sr. JOSE CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA.” Embargos de Declaração FRANCISCO OLÍMPIO DE OLIVEIRA opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 67774113, pontuando que deve compor o pólo passivo da demanda. Em resposta a parte autora apresenta duas impugnações. A primeira pugna para que o Sr. Francisco seja mantido no pólo passivo da demanda. A segunda para que seja reconhecida a incompetência relativa do Juízo com a redistribuição do processo para umas das varas cíveis de Taguatinga-DF (residência dos requeridos), bem como para que seja realizada perícia grafotécnica nas assinaturas e demais inscritos presentes nos títulos para se determinar a autoria e a responsabilidades dos Requeridos. DECIDO. Sendo os embargos tempestivos, deles conheço. Contudo, a matéria levantada sobre a manutenção do Sr. Francisco no pólo passivo da demanda deveria ter sido impugnada no decurso do prazo da decisão de ID 64740968, que homologou o pedido de desistência e resta preclusa. Vale ressaltar ainda, que foi o autor que ingressou nesse juízo com a ação, bem como foi o mesmo que requereu a desistência do feito em face do Sr. Francisco. Logo, os pedidos de declínio e manutenção não devem ser acolhidos, considerando que um dos consectários da proteção da boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo. No tocante aos demais pedidos, verifica este Juízo que as questões suscitadas pelos embargantes não constituem ponto obscuro, contraditório ou omisso do "decisum", mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada. Nos embargos opostos, os embargantes apontam aspectos da decisão embargada com os quais não concordam, pretendendo, através de efeito modificativo, outra solução. Nesse sentido, o recente julgado do Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. VENDA A TERCEIROS. SALDO REMANESCENTE. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. COBRANÇA EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não caracteriza julgamento ultra petita a sentença que decreta a rescisão do contrato de alienação fiduciária, ainda que ausente pedido rescisório, pois a extinção da avença é consequência lógica decorrente do inadimplemento. 2. Efetivada a busca e apreensão do bem dado em garantia e declarada a rescisão do contrato, o devedor permanece obrigado a adimplir o saldo remanescente a favor do credor, caso haja, conforme determinado pelo artigo 1.366 do Código Civil. 3. Recurso não provido. Unânime. (Acórdão n.1073417, 07049573220178070003, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 19/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso adequado que a parte tem à sua disposição para impugnar a questão de mérito adotada pelo Juízo e tentar obter a sua reforma não é, à evidência, os embargos declaratórios Na Decisão embargada não há obscuridade, nem contradição e nem este Juízo deixou de manifestar-se sobre qualquer ponto sobre o qual tivesse necessariamente que fazê-lo. Em outro giro, a decisão, além de estar devidamente fundamentada, pode ser facilmente compreendida. Entretanto, se os embargantes consideram ter havido eventual "error in judicando", então o remédio que devem usar é outro e não embargos declaratórios. Confira-se a jurisprudência a respeito: "A finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado. Assim, não se pode pretender, através deles, reformar o decisum, seja porque tenha apreciado mal os fatos, seja mesmo porque tenha aplicado mal o direito." ( Ac. Unân. Da 4a. Câm. Do TJBA, de 19.04.89, na Apel. No. 448/88, Rel. Des. Paulo Furtado, "in" ADCOAS, 1989, no. 123.721). "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ VALORAÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC. 1. O pedido de reapreciação de prova supostamente mal valorada não rende ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, que visam estritamente a sanar os vícios apontados no art. 535 do CPC. 2. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (STJ, EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 3. ... 4. Embargos de Decla- ração rejeitados. (Acórdão n.750070, 20110810072059APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 20/01/2014. Pág.: 139)". Isso posto, com esse entendimento, RECEBO OS EMBARGOS MAS OS REJEITO.” Em suas razões recursais, o Agravante pleiteia a sua manutenção no pólo passivo da demanda, sob o argumento de que a decisão que homologou o pedido da autora de desistência da ação e ocasionou sua exclusão da lide não teria transitado em julgado, pois apresentou contestatação logo depois. Defende a ausência de prejuízo para a Autora. Alega, ainda, incompetência do juízo para processar e julgar a ação. Pede a reforma da decisão. Não obstante as alegações do Agravante, verifico que o recurso não merece conhecimento, porquanto preclusa a questão objeto do recurso. Ao examinar os autos de origem e a decisão agravada, observa-se que, porque não localizado para ser citado, a parte Autora pediu a desistência da ação em relação ao Réu/Agravante, o que foi homologado na decisão de Id. 64740968, a qual transcrevo: “SILVANIA BUCAR ROCHA requer a pesquisa de endereços junto aos órgãos conveniados com este juízo do primeiro executado, contudo as pesquisas já foram realizadas,. Como pedido subsidiário, requer a desistência do feito com relação ao réu FRANCISCO OLIMPIO DE OLIVEIRA, passando o feito a correr somente em face de JOSE CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA. Considerando que a partes requerida não ofereceram embargos, a anuência exigida pelo § 4o do artigo 485 do Código de Processo Civil é dispensada Do exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA com relação ao réu FRANCISCO OLIMPIO DE OLIVEIRA , e extingo o feito com relação aos mesmos na forma do art. 485, IV e VI do CPC, devendo o feito prosseguir somente em face de JOSE CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA. Sem honorários, ante a ausência de resposta. Aguarde-se o prazo de embargos. Anote-se, Publique-se e Intimem-se.” Contra a referida decisão, o Réu/Agravante não apresentou recurso e, embora logo depois tenha comparecido espontaneamente aos autos, apenas apresentou contestação, via processual inadequada para impugnar a decisão. Logo, inviável o exame da pretensão do Réu/Agravante de integrar o pólo passivo da ação, bem como do pedido de reconhecimento de incompetência do juízo. Nesse cenário, o art. 507 do Código de Processo Civil estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, circunstância de inibe a admissão do recurso em análise, tendo em vista a pretensão de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão. A propósito, confira-se aresto desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL SUCESSIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando as alegações em que se baseia confundem-se com o mérito recursal. 2 - Não se verifica nulidade de decisão por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Ademais, não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 3 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1164699, 07187302220188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, em face da preclusão constatada, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020 Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator